Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706452-81.2021.8.07.0000 AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspenso ou antecipação de tutela recursal, interposto por CLAUDIO ROBERTO FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual que move em face de EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S. A. SPE (processo n. 0716557-91.2020.8.07.0020), que indeferiu o pedido cautelar de arresto no rosto dos autos do processo n. 0718874.27.2017.8.07.0001, em curso perante a 8a Vara Cível de Brasília, em que a agravada seria credora de valor correspondente ao perseguido nos autos de origem, além da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios opostos em sequência. De um lado, o agravante sustenta a possibilidade de análise dos mencionados embargos de declaração, opostos em vídeo gravado pelo causídico, não havendo óbice legal a esse propósito. De outro, ressalta a necessidade da realização do arresto requerido na inicial da ação, como medida cautelar capaz de resguardar o resultado útil do processo, e deferida em casos similares, tendo em vista o atraso injustificável e significativo na entrega do imóvel e do notório abandono da obra pela parte ora agravada, inclusive noutros empreendimentos, citando os riscos de danos irreparáveis. Nesse sentido, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal, para que o Juízo de origem aprecie os embargos e que determine o arresto no rosto do referido processo. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal ou da suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese à argumentação relativa à providência cautelar para garantir o alegado resultado útil do processo e à possibilidade de apreciação de embargos declaratórios opostos por gravação de vídeo. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Desse modo, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator